Tribunal: TJES
Processo: 5003967-56.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003967-56.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISACCO COSME DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003967-56.2022.8.08.0047

RECTE.: ISACCO COSME DA SILVA

RECDO.: BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO VEICULAR. REVELIA. DEMORA NO CONSERTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VÁLIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
.
1. Tese de parte autora
: Informa o autor, na inicial, que em 12/03/2022, ao transitar pela BR 101 com seu veículo, se desviou de um animal e acabou colidindo com um poste. Acionou a requerida, seguradora responsável, sendo realizada vistoria e autorizado o conserto do automóvel, contudo, ao entrar em contato com a oficina tinha sempre a informação acerca da falta de peças para finalizar o conserto. Informa, ainda, que arcou com valor superior, pois o carro reserva foi concedido por apenas 30 dias. Busca com a presente ação a imediata reparação do veículo ou indenização pela tabela FIPE, danos materiais no importe de R$ 2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais), além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 3847887.
2. Tese da parte requerida
: Devidamente citada, conforme ID 3847833, não compareceu à audiência conciliatória (ID 3847884). Apresentou contrarrazões no ID 3847896.
3. Sentença
: “Face ao exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o
apenas no efeito devolutivo.
Concedo o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Conforme mencionado na r. sentença, a requerida foi revel, motivo pelo qual presumem-se verdadeiros os fatos narrados pelo autor na exordial, desde que fundados em provas e evidências colacionadas aos autos, o que, de fato, observo
in casu
, analisando os documentos e mensagens juntadas pelo autor. E, por este motivo, entendo ser o caso de reforma do decisum. Se bem analisarmos os autos, não há nenhuma prova que indique que a demora no conserto do veículo do autor se deu pela falta de peças em decorrência da pandemia da Covid 19. Tal prova, diga-se de passagem, caberia à requerida que foi declarada revel (art. 373, II do CPC).
De mais a mais, a oficina onde tentado realizar o reparo não fora de livre escolha do recorrente, mas de local credenciado junto a seguradora recorrida, integrando, dessa forma, a cadeia de consumo.
Assim, atribuo à ré a responsabilidade pela não entrega do veículo ao autor no prazo de 30 dias, sendo este prazo já definido desde o ano de 2014 pela SUSEP, devendo responder pelos prejuízos causados ao segurado. No tocante ao dano material,
apesar do autor informar
que não recebeu seu veículo até o momento,
a ré anexa demonstrativo de que o veículo fora reparado e o processo de regulação do sinistro encerrado, conforme ID 3847903
.
Como se trata de documento novo, o mesmo pode ser aceito nessa fase processual, restando improcedente o pedido indenizatório referente a indenização no valor do bem, que acabara sendo reparado, mesmo que tardiamente. De outra banda, no que
se refere ao gasto extra com a locação de um veículo após expirado o prazo de conserto que, conforme nota fiscal de ID 3847827, corresponde a R$ 2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais) e deve ser objeto de ressarcimento.
O mínimo que a seguradora deveria ter feito era manter o veículo reserva até o efetivo reparo do bem, sendo devida a indenização pleiteada a este título.
Sobre o dano moral, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte da recorrida, que atuou com descaso perante o consumidor ao lhe causar prejuízo, vez que o mesmo ficou impossibilitado de ver seu veículo consertado. Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da requerida na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, me parece que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justa e adequada com a gravidade da conduta da ré, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
5. Dispositivo
: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando
parcialmente
procedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I do CPC, para que a requerida indenize o autor em R$ 2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais) a título de danos materiais, importância esta a ser atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do pagamento realizado, bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, atualizado com juros de mora e correção monetária da data da fixação. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)